Tribunal: TJDFT
Processo: 0740647-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Privilégio. Pena-base. Fração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, cometido nas dependências de estabelecimento prisional.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se a hipótese autoriza diminuição da pena pelo tráfico privilegiado; (iii) fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante – o réu foi preso por policiais penais quando trazia consigo, nas dependências de estabelecimento prisional, porções fracionadas de “crack” e maconha, bem como anotações com registros típicos de traficância -, dando certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, autorizam a condenação por tráfico de drogas.
4. Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes para agravar a pena-base.
5. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adequada a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. Se o réu é multirreincidente - registra condenações por tráfico de drogas e furto qualificado -, não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida.
8. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
IV. Dispositivo
9. Apelação não provida.
_______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, § 4o, e 40, III; CP, art. e 33, § 2o, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; TJ-DF, Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 14/12/2023.